Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-71.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, nos autos de ação acidentária ajuizada contra o INSS.
2. Sentença de primeiro grau fundamentada na ausência de nexo causal entre as lesões do autor e o acidente de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) a existência de nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho; e
(II) a concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Auxílio-doença é assegurado ao obreiro incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos, conforme o art. 59 da Lei n. 8.213/91.
6. A ausência de nexo causal inviabiliza a concessão de benefícios previdenciários acidentários (Acórdão 1943873, 0732023-38.2023.8.07.0015, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a TURMA CÍVEL, julgado em 12.11.2024).
7. O laudo pericial produzido em Juízo concluiu pela ausência de nexo causal entre a lesão apresentada e a atividade laboral exercida pelo autor, bem como pela falta de incapacidade permanente ou redução da capacidade laborativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: A ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho inviabiliza a concessão de benefícios previdenciários acidentários.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/91, arts. 59, 62, 86; Código de Processo Civil, arts. 1.012, 1.013, 479.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943873, 0732023-38.2023.8.07.0015, Rel. José Firmo Reis Soub, julgado em 12.11.2024; TJDFT, Acórdão 1376515, 0717632-83.2020.8.07.0015, Rel. Sandra Reves, julgado em 29.9.2021.